Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702201-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSEANE CRISTINA MENEGAZZI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSEANE CRISTINA MENEGAZZI, contra ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que impediu a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal, em razão de ilícita acumulação com o cargo de Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça. Alega a impetrante que é Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, e que após aprovação em concurso público de provas e títulos, foi nomeada para o cargo efetivo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal, mas que foi surpreendida com decisão que a impossibilitou de tomar posse, sob o fundamento de acumulação ilícita dos cargos. Afirma que o mandado de segurança visa proteger direito líquidos e certo de acesso ao cargo público para o qual foi aprovada, afirmando se enquadra nas exceções às limitações de acumulação dos cargos previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 840/2011. Destaca que que o cargo de Técnico Judiciário que ocupa atualmente possui natureza técnica, para o qual é exigido nível superior para ingresso por concurso público, além de ressaltar a complexidade das atividades desenvolvidas, conforme atestado por certidão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Defende que a posse no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal também não é obstada por incompatibilidade de carga horária, ao contrário do decidido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, argumentando que a redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais na rede pública de ensino possui respaldo na legislação vigente, especificamente no art. 9.o, § 2.o, da Lei Distrital n.o 5.105/2013. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar de segurança, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...há evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade jurídica do pedido considerando que a(s) incontroversa(s) ilegalidade(s) e o descumprimento do que preceitua a Constituição Federal, as leis especiais e a jurisprudência, não podendo a impetrante permanecer submetido ao ato ilegal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e de sua Secretária, aqui autoridade coatora.” Com esses argumentos, requer a concessão de gratuidade judiciaria, a concessão de liminar e da ordem de segurança, de acordo com as seguintes especificações: “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR, nos termos do artigo 300 do CPC, para afastar a r. decisão da autoridade coatora a fim de determinar que o impetrante possa acumular as duas funções, ou seja, o cargo de Técnico judiciário do STJ e o cargo de, conforme aprovação no Concurso Público para Cargos Efetivos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. b) Que seja estabelecido um prazo administrativo para que o candidato apresente as informações necessárias sobre a compatibilidade de seus horários de trabalho; c) A notificação da autoridade coatora, a Ilustríssima Senhora Secretária de Educação do DF, Sra. Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, para prestar informações no prazo legal de 10 (dez) dias; d) A abertura de vista ao ilustre representante do Ministério Público; e) Ao final, requer o julgamento procedente do presente writ mandamus para afastar, definitivamente, o ato oriundo de r. decisão da autoridade coatora, e, desta maneira, determinar que o impetrante possa acumular as duas funções; o cargo de técnico Judiciário do STJ- Superior Tribunal de Justiça e o cargo de Professor, conforme aprovação no Concurso Público para Cargos Efetivos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos termos do inciso XVI, alínea 'b', do art. 37, caput, da CF/88, e do que dispõe a Lei Complementar n. 840/2011; f) A condenação da autoridade coatora ao pagamento das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais.”. A impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ordem de emenda à inicial no ID 68294414, determinando a especificação do ato coator e a juntada de documentos para instrução do pedido de justiça gratuita. A determinação foi atendida no ID 68294414, com a explicitação das razões da indicação da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal como autoridade coatora, e juntada do comprovante de recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a impetrante atendeu a ordem de emenda à petição inicial, juntando o comprovante de recolhimento das custas iniciais, ficando prejudicado o pedido de justiça gratuita. Quanto à especificação do ato atribuído à autoridade coatora, acolho a argumentação sustentada pela impetrante, pois apesar de os motivos de indeferimento da posse no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal ter sido exarado em ato da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, compete à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal dar posse aos servidores aprovados em concurso público, detendo competência para corrigir a suposta ilegalidade aventada na peça de impetração. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente desta Segunda Câmara Cível. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO - EDITAL No 23 – SEE/DF. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO. DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR DE TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA. MESMA ÁREA PROFISSIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. PRESENÇA. TEMA 1094 DO STJ. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito é a autoridade responsável por tornar pública a realização do concurso para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital no 23 – SEE/DF/2016, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ, no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009). 3. Diante da aprovação no concurso público, o Impetrante foi nomeado para exercer o cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar” (antigo Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar), tendo, no entanto, sido impedido de tomar posse em razão da não apresentação de certificado de conclusão de Curso Técnico em Secretariado Escolar, requisito previsto no Edital no 23 – SEE/DF/2016 para o cargo em questão. (...) (Acórdão 1777901, 0718187-43.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Assim, foram sanados os vícios formais constatados na postulação no presente mandado de segurança, impetrado contra Secretária de Estado do Distrito Federal, de modo a demonstrar adequação de seu aviamento nesta Câmara Cível, nos termos do art. 21, II, do RITJDFT. Pelo exposto, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação constitucional do mandado de segurança, recebo a peça de impetração e passo à apreciação da pretensão liminar. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Na hipótese dos autos, não verifico a presença dos aludidos pressupostos, especialmente por não constatar relevância na argumentação sustentada pela impetrante. Destaco, de início, que o impedimento da posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal se deu por dois fundamentos, o primeiro por não se enquadrar nas exceções à vedação de acumulação de cargos públicos instituídas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, e o segundo por incompatibilidade de carga horária, confira-se: “JOSEANE CRISTINA MENEGAZZI declara exercer o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa no Superior Tribunal de Justiça, com admissão em 03/08/2023, 40 horas semanais, facultada a fixação de sete horas ininterruptas, compreendido entre as 7 e as 21 horas. A candidata foi nomeada no DODF no 098-A, de 19/12/2024, para o cargo de Professor de Educação Básica - Direito, 40 horas semanais, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. No que toca à natureza dos cargos, conclui-se pela ILICITUDE da acumulação de cargos, por não se enquadrarem nas exceções contidas nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, no artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011. No que se refere à compatibilidade de horários, a candidata não comprovou que atende às exigências, em razão da ausência de horários de entrada e saída de cada turno de trabalho.” (ID 68096322) Quanto ao primeiro fundamento, não se mostra relevantes os argumentos sustentados pela impetrante para defender a possibilidade de cumulação de cargo de Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça com o cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal, pelos quais destaca a necessidade de nível superior e a complexidade do cargo no qual está investida. Acerca da matéria, estabelece o art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal que, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; Diante de tal disposição constitucional, restou assentado na jurisprudência pátria o entendimento de que o cargo técnico mencionado no art. 37, XVI, ‘b’, da CF é aquele que requer conhecimento na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. A corroborar o exposto, no âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que cargo técnico é aquele para o qual se exigem conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 568/STJ. (...) - Com efeito, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. Veja-se: RMS n. 57.846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019. (...) (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) Especificamente quanto ao cargo de Técnico Judiciário, área administrativa, vinculado ao Poder Judiciário da União, no qual está investida a impetrante, é necessário reconhecer que não se trata de cargo que exija conhecimento técnicos específicos ou científicos, mas destinado ao exercício de atividades burocráticas de apoio administrativo, como se afere do art. 3o, III, da Lei no 11.416: Art. 3o Os cargos efetivos das Carreiras referidas no art. 2o desta Lei são estruturados em Classes e Padrões, na forma do Anexo I desta Lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade: (...) III - área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Diante do exposto, conclui-se que o cargo de Técnico Judiciário não se enquadra na regra de exceção de acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, 'b', da Constituição Federal, por não exigir conhecimentos técnicos específicos ou habilitação legal compatíveis com os critérios estabelecidos pela jurisprudência e doutrina para caracterização de um cargo técnico. Trata-se de entendimento sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mesmo depois do advento da Lei no 14.456/2022 que passou a exigir nível superior para provimento desses cargos, confira-se: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO COM O CARGO DE PROFESSOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. LEI No 14.456/2022. AUSÊNCIA DE NORMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A acumulação de cargos públicos é, em regra, proibida, tendo o legislador constituinte estabelecido no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal algumas exceções. 1.1. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei no 8.112/90, que regulamenta a vedação de acumulação de cargos públicos da União, não trazem o conceito de cargo técnico ou científico. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram cargo técnico ou científico para fins da acumulação prevista na Constituição Federal aquele que exige conhecimentos específicos e com habilitação legal, sem vincular à necessidade de curso superior. 2. O requisito de escolaridade superior para o ingresso no cargo de Técnico Judiciário, trazido pela Lei no 14.456/2022, por si só, não confere ao cargo a natureza técnica prevista na Constituição Federal. 3. Recurso Administrativo desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1955446, 0708259-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO, data de julgamento: 17/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Também não se verifica relevante a alegação de ilegalidade no indeferimento da posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal por incompatibilidade de carga horária. A impetrante está investida no caro de Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça, que exige carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com possibilidade de fixação de jornada diária de 7 (sete) horas ininterruptas, nos termos do art. 1o da Resolução no 88/2010, do CNJ, enquanto o concurso para Professora de Educação Básica do Distrito Federal para o qual foi aprovada também é destinado ao provimento de cargos com 40 (quarenta) horas semanais de carga horária. É evidente, portanto, a incompatibilidade de carga horária. E não prospera a alegação sustentada pela impetrante, no sentido de que a incompatibilidade poderia ser superada diante da possibilidade de redução da carga horária de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais na rede pública de ensino, nos termos do art. 9.o, § 2.o, da Lei Distrital n.o 5.105/2013. O referido diploma legal dispõe sobre a possiblidade de autorização de redução de carga horária aos professores em atividade, desde que atendam os requisitos instituídos em regulamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e condicionada ao interesse e à necessidade da Administração pública, in verbis: Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: I – vinte horas semanais em um turno; II – quarenta horas semanais em dois turnos. § 1o A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério Público deve ser expressa no Termo de Posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da Administração, bem como a dotação orçamentária. § 2o Fica admitida a redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. Ademais, para a admissão ao cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal, a compatibilidade de horário deve ser comprovada no ato da posse, sob pena de nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n.o 840/2011, que rege o funcionalismo público do Distrito Federal: Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I – os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; II – declaração: a) de bens e valores que constituem seu patrimônio; b) sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social; c) sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. ARPOVAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – “DIREITO”. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pese o requerimento de redução de carga horária, ora vergastado pelo impetrante, tenha sido indeferido expressamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 2. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação). 3. A despeito da legislação aplicável, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a pretensão de reduzir a jornada de trabalho de professor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública. Na espécie, o instrumento convocatório do concurso público conteve previsão expressa de que a jornada de trabalho prevista para o cargo vindicado é de 40 (quarenta) horas semanais, bem como houve inequívoca orientação da Secretaria de Estado de Educação aos candidatos aprovados no certame de que não seria autorizada a redução de carga horária em virtude das nomeações, com o intuito de não desfalcar o serviço público educacional prestado diante da carência verificada nos quadros de servidores para atendimento às demandas das unidades escolares. A referida quadra fática permite concluir pela ausência de direito subjetivo do impetrante à posse no cargo com carga horária reduzida, pois não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios e políticas eleitas pelo administrador público para, no âmbito dos concursos públicos vindouros, possibilitar a supressão das carências que se afiguram como fato notório na prestação do serviço público de educação no âmbito distrital. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1830730, 0701639-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024.) Portanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público pretendido, de modo que não há elementos suficientes que justifiquem a concessão da liminar pleiteada no presente mandado de segurança. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto não demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, na forma do art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, para que prestem as informações pertinentes. Prestadas as informações, intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe manifestação no Mandado de Segurança, nos moldes do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Findo o prazo, com ou sem manifestação do Distrito Federal, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Câmara Cível, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, 17 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator